Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004080-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES - CPF: 389.938.569-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. VEÍCULO IDENTIFICADO VIA RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA OBTENÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT para obtenção de informações complementares acerca de veículo identificado via sistema RENAJUD, ao fundamento de que os dados essenciais já constariam da consulta realizada e de que incumbiria ao exequente diligenciar diretamente junto ao órgão de trânsito.

2.

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado em certidão de dívida ativa.

3.

A consulta patrimonial realizada por meio do RENAJUD identificou veículo vinculado ao executado apenas pela placa, sem indicação de dados complementares necessários à efetiva constrição patrimonial. O executado foi citado por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Detran para obtenção de dados cadastrais complementares de veículo identificado via Renajud, quando tais informações forem indispensáveis à efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O dever de cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao Poder Judiciário, a adoção de medidas adequadas à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

6.

A limitação das informações obtidas por meio do sistema Renajud, com identificação parcial do bem, sem os elementos necessários à constrição, não caracteriza inércia do exequente, especialmente diante da citação por edital do executado.

7.

A expedição de ofício ao Detran para complementação dos dados cadastrais do veículo constitui medida adequada, necessária e proporcional, voltada à efetividade da execução fiscal, sem implicar indevida transferência do ônus investigatório ao Poder Judiciário.

8.

O indeferimento da providência compromete a utilidade prática da execução ao inviabilizar a constrição de bem já identificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O dever de cooperação processual autoriza a adoção de medidas judiciais proporcionais voltadas à efetividade da execução fiscal. 2. É cabível a expedição de ofício ao Detran para obtenção de dados complementares de veículo identificado via Renajud quando tais informações forem necessárias à futura constrição patrimonial.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1008355-91.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026, publ. 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra decisão da 4a Vara Cível de Sorriso, proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1012212-98.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
ANTÔNIO FERNANDES
, por meio da qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT para obtenção de informações complementares acerca de veículo localizado via sistema Renajud.

O agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada por reputá-la desproporcional e ilegal, sustentando que o bloqueio judicial realizado via Renajud não disponibilizou dados suficientes para a identificação completa do veículo, inviabilizando a adoção de medidas constritivas eficazes.

Assevera que, diante da citação por edital do executado e da ausência de elementos completos sobre o bem localizado, mostra-se necessária a expedição de ofício ao Detran para fornecimento de dados básicos, tais como número do Renavam, demais informações cadastrais e local de licenciamento.

Afirma que a efetividade da execução demanda a adoção de providências aptas à localização de bens penhoráveis, invocando os arts. 6o, 789 e 797 do CPC, ao argumento de que o dever de cooperação processual impõe ao Judiciário a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito quando não houver acesso direto às informações pelo credor.

Argumenta que o indeferimento compromete a utilidade da execução fiscal, especialmente diante da alegada insuficiência dos dados obtidos na pesquisa judicial, defendendo a possibilidade de atuação judicial para obtenção das informações complementares necessárias à futura constrição patrimonial.

Ao final, requer a reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Detran para fornecimento dos dados básicos do veículo bloqueado pelo sistema Renajud, inclusive Renavam e local de licenciamento.

Em contrarrazões, o agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que compete ao exequente diligenciar diretamente na obtenção de informações acessíveis pelos meios ordinários, inexistindo demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais, razão pela qual a providência requerida implicaria indevida transferência ao Poder Judiciário do ônus de investigação patrimonial.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT para obtenção de informações complementares acerca de veículo localizado via sistema RENAJUD, ao fundamento de que os dados essenciais já constariam da consulta realizada e de que caberia ao próprio exequente diligenciar diretamente junto ao órgão de trânsito para obtenção das informações pretendidas.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Sorriso
em desfavor de
Antônio Fernandes,
e tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 930/2021, referente à crédito tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor de R$ 3.375,90.

O recurso deve ser provido
.

O dever de cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao Poder Judiciário, a adoção de medidas voltadas à efetividade da tutela jurisdicional. Na execução fiscal, tal diretriz legitima a adoção de providências aptas à localização e constrição de bens.

No caso, a consulta via Renajud identificou o veículo apenas pela placa, sem fornecer dados essenciais, como Renavam e local de licenciamento, limitação técnica que não decorre de inércia do exequente, especialmente porque o executado foi citado por edital.

Sob essas circunstâncias, a expedição de ofício ao Detran/MT para complementação dos dados cadastrais constitui medida razoável, proporcional e voltada à efetividade da execução, sem configurar indevida transferência do ônus investigatório ao Judiciário. O indeferimento da providência compromete a utilidade prática da execução ao inviabilizar a constrição de bem já identificado.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara, que admite a expedição de ofício ao Detran para obtenção de dados complementares de veículo identificado via Renajud.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VEÍCULO BLOQUEADO VIA RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA OBTENÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “1. O dever de cooperação processual autoriza a adoção de medidas judiciais proporcionais voltadas à efetividade da execução fiscal. 2. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares de veículo identificado via RENAJUD quando necessários à localização do bem e à futura penhora. 3. Não se exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos judiciais de pesquisa patrimonial”. (...) (N.U 1008355-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Nesse contexto, a medida postulada mostra-se adequada, necessária e proporcional à efetivação da tutela executiva, por viabilizar a obtenção de dados indispensáveis à constrição de bem já identificado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao Detran/MT, visando à obtenção dos dados cadastrais completos do veículo identificado, especialmente número do RENAVAM e local de licenciamento, para fins de futura constrição patrimonial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026